Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-20.2020.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A homologação do acordo extrajudicial em juízo ocasiona maior segurança jurídica às partes, diante dos efeitos da coisa julgada.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Acordo homologado.